Tribunal: TJMT
Processo: 1045995-78.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045995-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONORA FIRMINA DE ARAUJO - CPF: 016.484.661-17 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ILÍCITO COMPROVADO NOS AUTOS – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS PROCEDENTES - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Os danos materiais devem ser comprovados nos autos, sendo insuficiente a afirmação dos valores gastos, sem a juntada dos respectivos recibos ou notas fiscais.

II - Após a constatação da irregularidade e a substituição da unidade consumidora ocorreu uma diferença no consumo faturado, verificando-se que de fato existia anomalia no equipamento que causava o faturamento aquém do realmente consumido, motivo pelo qual a improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade deve ser mantido.

III - A condenação em custas e honorários deve se dar de forma reciproca, vez que a parte ré também sucumbiu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1045995-78.2021.8.11.0041 interposto por LEONORA FIRMINA DE ARAUJO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 194300218, posteriormente aperfeiçoada em sede de embargos de declaração sob ID. 194300222 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial com fulcro no artigo 487, I do CPC para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Julgou improcedente os pedidos de inexistência do débito da fatura de recuperação de consumo; refaturamento do período de janeiro/2021 a dezembro/2021 e na repetição do indébito do valor de R$1.855,94 e indenização por danos materiais.

Considerando que a parte autora decaiu na maior parte dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, Novo Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suma, requer o apelante sob ID. 194300223 o provimento no sentido de reformar parcialmente a r. sentença que julgou improcedente os pedidos de declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito, obrigação de fazer, danos materiais, bem como a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, para julgar totalmente procedente e condenar a Apelada em todos os pedidos formulados na exordial, por ser a mais Lídima Justiça.

Contrarrazões sob ID. 194300225.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, repetição do indébito e indenização por danos materiais e danos morais, com pedido de liminar, proposta por LEONORA FIRMINA DE ARAÚJO, ora recorrente, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora recorrida.

Extrai-se da lide que a requerente/apelante é usuária dos serviços prestados pela ré/apelada, e que em 22/12/2020 os funcionários da requerida retiraram o medidor de energia de sua unidade consumidora para realização de perícia, o que ocasionou a interrupção indevida do fornecimento de energia, uma vez que adimplente estava com as faturas.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente somente para condenar a requerida ao pagamento de indenização de cunho moral em decorrência da interrupção indevida do fornecimento de energia.

A tese recursal funda-se no pedido de reforma da sentença para julgar procedente os danos materiais bem como a declaração de inexistência de débito.

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Pois bem.

Os danos materiais devem ser comprovados, e a prova incumbe a quem os alega, o que não foi obedecido pelo autor.

Os danos materiais devem ser comprovados de forma certa e inconteste, não sendo admissível a indenização de dano material hipotético, quando inexistente a comprovação da perda da oportunidade do lucro indicado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILÍCITO COMPROVADO NOS AUTOS - DANOS MORAIS MANTIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se configure a obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 2. Os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados pela parte requerente, sob pena de se configurar enriquecimento indevido. 3. Na fixação dos danos morais, deve-se levar em conta a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e transtornos vivenciados. 3. Recursos desprovidos.” (TJ-MG - AC: 10000220084875001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Os danos materiais devem ser comprovados nos autos, sendo insuficiente a afirmação dos valores gastos, sem a juntada dos respectivos recibos ou notas fiscais.

Em continuidade, irresigna-se o apelante com a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito.

Consignou o magistrado em sentença objurgada:

“(...)

Do pedido de refaturamento das faturas do período de janeiro/2021 a dezembro/2021 e de devolução em dobro dos valores cobrados à maior:

Não procede o pedido de refaturamento das faturas dos meses de janeiro/2021 a dezembro/2021, bem como da devolução em dobro dos valores cobrados à maior em razão de suposto faturamento acima do consumo real.

Ora, sendo reconhecida a regularidade do procedimento administrativo, não há dificuldade em concluir que o aumento no consumo se explica pelo desfazimento da irregularidade.

Por óbvio que houve o aumento nas faturas mensais subsequentes após a alteração do medidor, o que apenas ratifica a existência da irregularidade averiguada, e, portanto, indica o reflexo correto do consumo da unidade consumidora, não havendo que se falar, portanto, em refaturamento com base na média auferida em período em que o medidor não funcionava de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico.”

Após a constatação da irregularidade e a substituição da unidade consumidora ocorreu uma diferença no consumo faturado, verificando-se que de fato existia anomalia no equipamento que causava o faturamento aquém do realmente consumido, motivo pelo qual a improcedência do pedido de declaração de inexigibilidade deve ser mantido.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. TROCA. AUMENTO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DEVIDA. PARÂMETROS DE CÁLCULO PARA A RECUPERAÇÃO QUE CONDIZ COM O CONSUMO DA UNIDADE APÓS A TROCA DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71006845622, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 27/06/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006845622 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 27/06/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2017).

Por fim, a condenação em custas e honorários deve se dar de forma reciproca, vez que a parte ré também sucumbiu.

O STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para condenar as partes reciprocamente nos honorários sucumbenciais (10% sob o valor da causa) dividido igualmente entre as partes (5% para cada uma).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024